Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-16.2020.8.11.0050
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENEDINA DA SILVA FERREIRA - CPF: 792.331.711-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), MARISA ORLANDI BUCHAIM - CPF: 292.842.588-80 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E SEGURO ADICIONAL SOBRE O PRODUTO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Deixo de analisar a preliminar de revelia, visto não houve na sentença qualquer decretação nesse sentido. Ademais, consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO).

2.

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c repetição indébito c/c danos morais em que a Recorrente ENEDINA DA SILVA FERREIRA, sustenta a ocorrência de venda casada na aquisição de um eletrodoméstico com a aquisição de seguro adicional sobre o produto e um cartão de crédito, e, em razão disso, postula a condenação da Recorrida.

3.

A empresa Recorrida comprova nos autos que o cartão de crédito é realizado a parte da aquisição do eletrodoméstico, ao passo que a Recorrente poderia recusar a sua contratação. Além disso, demonstra que houve o estorno do seguro quando da solicitação do cancelamento pela Recorrente.

4.

Nos presentes autos, não há prova de que a aquisição do multiprocessador restou condicionada à adesão de cartão de crédito ou de seguro, quando, aí sim, poderia se cogitar da existência de venda casada, prática comercial vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Frise-se que a venda casada se caracteriza justamente por essa limitação à liberdade de escolha do consumidor, através da vinculação da compra de produto ou serviço à aquisição concomitante de outro produto ou serviço de natureza distinta e comercializado em separado. Dizendo de outro modo: para a caracterização da venda casada a Recorrida teria que ter condicionado a venda do multiprocessador à aquisição, pela Recorrente, de contratação de cartão de crédito e seguro.

6.

Assim, por serem contratos distintos, não há como afirmar a ocorrência de venda casada, essencialmente, quando há a plena ciência do consumidor e a sua anuência em ambos os instrumentos, bem como não comprovada a limitação à liberdade do consumidor, tampouco a ocorrência de qualquer outro vício de consentimento a dar azo à anulação do negócio.

7.

Ato ilícito não comprovado, portanto, resta inexistente o dever indenizatório.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno a empresa Recorrente ENEDINA DA SILVA FERREIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como Voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021